Tribunal: TJDFT
Processo: 0724564-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BANCO DO BRASIL. PLANO VERÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO AJUIZADA PELO MPDFT. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante entendimento sedimentado pelo col. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.273.643, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos "no âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública".
2. Expirado o prazo quinquenal para o ajuizamento da execução individual de sentença proferida em Ação Civil Pública, impõe-se o reconhecimento da prescrição.
3. A atuação do Ministério Público encerra-se com a prolação da sentença genérica, uma vez que a execução individual da ação civil pública é divisível e personalizada, ficando a liquidação/cumprimento de sentença sob a incumbência do possuidor do direito material discutido. Precedentes deste Tribunal.
4. A medida cautelar interposta pelo MPDFT não tem o condão de interromper, para os credores individuais, a prescrição do prazo da execução do decisum proferido na ação civil pública no 1998.01.1.016798-9.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.